Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE CONTRATO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus da parte agravante evidenciar o motivo de fato e de direito que entende como suficiente à reforma da r. decisão agravada, o que ocorreu no caso em apreço.
2. Em juízo de cognição sumária, diante do incontroverso inadimplemento da obrigação por parte da locatária, da ausência da garantia prevista no art. 37, da Lei de Locações, exigida pelo locador na cláusula 19.7 – e também descumprida – não se verificam razões para o acolhimento da alegação de que o contrato “sub judice” seja incerto, ilíquido e inexigível, porque contaminado com cobranças de itens variáveis não acompanhados dos documentos de suporte. Como se pode verificar no rol de pedidos na demanda originária, não se requer pagamento dos valores dos aluguéis em atraso, mas, exclusivamente, o despejo. Confessando o locatário que está inadimplente e entende que os valores cobrados são incorretos, deve discuti-los em via processual própria.
3. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.